Tribunal: TJMT
Processo: 1043171-72.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043171-72.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI SANTANA DE ABREU - CPF: 603.966.791-53 (RECORRIDO), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2.
Em caso exclusão de anotação, em período posterior a inclusão referente ao débito em comento, persiste a aplicabilidade da súmula.

3.
Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada, a fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante da inscrição preexistente do nome do reclamante em órgãos de proteção ao crédito.

O agravante CLAUDINEI SANTANA DE ABREU requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que a parte agravada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento que não tinha conhecimento das negativações pré-existentes.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023